Tribunal: STF
Processo: MS 38703
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.8.2022, indeferi o mandado de segurança impetrado pela embargante por ausência de legitimidade ad causam. Esta a ementa do julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÕES DIRIGIDAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (fl. 1, e-doc. 14). 



    2. Publicada essa decisão em 23.8.2022, a embargante opõem os presentes embargos de declaração, tempestivamente (e-doc. 15).



    Afirma haver “notória contradição” entre a decisão embargada e “o recente teor proferido e o quanto outrora decidido por ocasião da apreciação do Mandado de Segurança número 31.402-DF que, inclusive, fora expressamente mencionado na exordial (fls. 10-13 da inicial)” (fl. 3, e-doc. 15).



    Alega que “a legitimidade da ora Embargante para impetração do mandamus, além de respaldada pelo entendimento desta Corte Suprema, possui amparo em caso análogo, no caso, extraído do MS 31.402-DF, impetrado pela Associação dos Advogados de São Paulo (‘AASP’) contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, inclusive, além de não impugnada a legitimidade ativa da associação, restou concedida a segurança” (fl. 3, e-doc. 15). Transcreve trechos do precedente. 



    Conclui que “o precedente colacionado não deixa margem para interpretação diversa, senão pela perfeita legitimidade da Embargante em impetrar o Mandado de Segurança em relação ao Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de caso idêntico ao outrora apreciado por esta Suprema Corte, sob pena de afronta à isonomia” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pede sejam acolhidos os presentes embargos para que “(i) reconheça-se a similitude dos casos em voga, por se tratar de medida análoga ao precedente consignado – MS 31.402-DF, ora em anexo –, ocasião em que foi devidamente processado o mandamus impetrado por associação, razão pela qual deverá ser afastada a arguição de ilegitimidade ad causam e, por corolário, (ii) seja recepcionado o Mandado de Segurança impetrado e, ao final, concedida a segurança, nos moldes pleiteados, com amparo no princípio isonômico manifestamente demonstrado” (fl. 7, e-doc. 15). 



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    6. Na espécie, a embargante apresenta irresignação com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão embargada.



    Quanto à alegada “contradição entre o recente teor proferido e o quanto outrora decidido por ocasião da apreciação do Mandado de Segurança número 31.402-DF”, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a contradição autorizadora da oposição dos embargos de declaração é aquela surgida entre proposições ou dispositivos da decisão embargada, e não a suposta contradição externa, inferida de precedentes diversos do caso analisado. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. 2. A questão referente à data da publicação de acórdão de precedente invocado consiste em inovação processual, insuscetível de análise no presente momento processual. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC” (MS n. 33.761-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017).



    “Embargos de declaração. Extradição. Oposição pela Procuradoria-Geral da República e pelo extraditando. Inexistência de obscuridade, dúvida, contradição, ou omissão no aresto impugnado. Pretendida rediscussão da causa pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade. (…) Inexistência de contradição interna no julgado. Embargos de declaração rejeitados” (Ext n. 1.397-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.8.2017).



    7. A decisão embargada é clara ao assentar a ilegitimidade ad causam da impetrante, com esteio em precedentes deste Supremo Tribunal, segundo os quais a impetração há que se fundamentar em direito próprio do impetrante, ainda que de natureza coletiva.



    Como assentado no julgado recorrido, “a determinação do Conselho Nacional de Justiça foi dirigida a um órgão estatal, qual seja, o Tribunal de Justiça da Bahia. Seu objeto é de interesse das Corregedorias das comarcas do Interior (fl. 1, edoc. 5). Teria decorrido de exercício regular de seu desempenho, em inspeção ordinária realizada em 11.5.2021 (fl. 8, e-doc. 5)”. Não cabe à associação autora a defesa da autonomia administrativa do Tribunal local, a pretexto de tutelar “direito potencial, e que apenas poderia eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como ilegal iria atingir” (fl. 6, 
e-doc. 14). 



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora